Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718705-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: LIDIANE FOGACA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAVALCANTI E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716891-12.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LIDIANE FOGACA. Nos termos da certidão de AR Digital (ID 76655411), não houve a intimação da agravada pelo mandado de intimação - via postal/e-CARTA, pelo motivo “não procurado – devolvido ao remetente”. Em consulta aos autos de origem, verifico que a agravada fornecera comprovante de residência com endereço distinto no processo em que o agravante atuou como patrono no Rio Grande do Sul (ID 231217280 – pág. 19 na origem). Sendo assim, determino a intimação da agravada na Rua Parati 40, Vargas, Sapucai do Sul – RS, CEP 93220-000, para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 14:54:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora